Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-31.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-31.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA BRANDALISE PIMENTEL - CPF: 322.579.102-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), NINA MORENO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 374.348.728-45 (ADVOGADO), KAREN JADY MONTEIRO POMBAL ROMANO - CPF: 430.914.498-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1000730-31.2022.8.11.0031

– Primavera do Leste

Apelante
:
Nilva Bandalise Pimentel.

Apelados
:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AAÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITO EM CONTA CONTA, EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA–
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,

impondo-se o não conhecimento do recurso.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não há dúvidas de que a requerente efetivamente celebrou os contratos jurídicos com os requeridos, e apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores em discussão, ônus do qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1000730-31.2022.8.11.0031

– Primavera do Leste

Apelante
:
Nilva Bandalise Pimentel.

Apelados
:
Banco Cetelem S.A.
e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nilva Banalise Pimentel contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação ordinária em face do Banco Cetelem S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Santander S.A. e Banco Banrisul S.A., julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (de por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial. No mérito, assevera a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo em relação aos Bancos, bem como a ausência de entrega dos valores.

Ao final, requer a reforma da sentença pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (ids. 161064563, 161064564, 161064565, 161064567 e 161064569), alegaram a
preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito pugnam pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1000730-31.2022.8.11.0031

– Primavera do Leste

Apelante
:
Nilva Bandalise Pimentel.

Apelados
:
Banco Cetelem S.A.
e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilva Bandalise Pimentel moveu ação ordinária – desconto em folha de pagamento – abusividade – repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Cetelem S.A. e outros, aduzindo que foi surpreendida com a existência de vários descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados em seu nome, do qual é desconhecido da autora, quais sejam:

Após o trâmite do processo, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (de por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita (id. 161064557).

Pois bem. A questão afeta ao cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será apreciado.

Nas razões recursais, insurge-se a apelante alegando, em síntese, questões atinentes à ausência dos requisitos e validade dos empréstimos, bem como a ausência de entrega dos valores.

Ao final, requer a reforma da sentença pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Observo que o pedido da autora e o fundamento da sentença estão centrados no desconhecimento dos empréstimos, vejamos:

“
conclui-se que a parte requerente tinha plena ciência de que o documento assinado se tratava de empréstimo, não subsistindo suas alegações de que os descontos são ilegais, de maneira que pretende, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, além de indenização por danos morais.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário

do requerente, não havendo que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.
”
(id. 161064557)

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra a decisão objurgada. Nota-se que o douto magistrado rejeitou as alegações de fraude bancária.

Entretanto, a apelante em suas razões recursais, reconhece a pactuação de vários contratos. Para que não paire dúvida, transcrevo partes do apelo,
verbis
:

“
I – DOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A:

Considerando que o Requerido apresentou o cheque do contrato de n. 567256952, e no oficio consta que recebeu os valores do contrato de 594293982, demonstrando a disponibilização do valor total do contrato, a parte Autora, pautada na mais pura boa-fé manifesta o
reconhecimento dos referidos contratos. (negritei)

(...)

I – DOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO CETELEM

S.A

Considerando que o Requerido apresentou a disponibilização do contrato de n. 51-7728840/14310, e no oficio consta que recebeu os valores do contrato de 51-817182677/16, demonstrando a disponibilização do valor total do contrato, a parte Autora, pautada na mais pura boa-fé manifesta o reconhecimento dos referidos contratos.

(...)

VI – DOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO SANTANDER S.A

Considerando que o Requerido apresentou a disponibilização do contrato de n. 51-7728840/14310, e no oficio consta que recebeu os valores do contrato de 51-817182677/16, demonstrando a disponibilização do valor total do contrato, a parte

Autora, pautada na mais pura boa-fé manifesta o reconhecimento dos referidos contratos.”
(id. 161064559).

Quanto a alegação de que a autora, não sabe utilizar o caixa eletrônico,
tendo em vista que tais matérias não foram ventiladas na inicial
,
não sendo objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso
, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Pois bem.
Passo à análise dos demais argumentos trazidos no mérito do apelo.

As questões controvertidas submetidas

à análise desta Turma Julgadora, cabe anotar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, não há dúvidas de que a requerente efetivamente celebrou os contratos jurídicos com os requeridos, e apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores em discussão, ônus do qual não se libertou.

Nesses termos, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Todavia, da análise dos documentos trazidos aos autos, entendo que não assiste razão à parte requerente.

Apesar de alegar que não efetuou a contratação dos empréstimos, verifico que todas as partes requeridas trouxeram aos autos os contratos assinados (ids no 82934055, 82841946, 82841950, 82841957, 82737063, 82737067, 82737074, 82737078, 82737082, 82738793, 80974875, 80974877, 80893188, 80893189, 80894941, 80894943, 80894945, 80116037), devidamente assinada pelo requerente, bem como a sua documentação pessoal e a declaração de domicílio.

Ainda, constato que o valor dos empréstimos foi creditado na conta da parte requerente, conforme resposta do ofício de id no 94953441.

Não obstante a parte alegar que os valores foram indevidamente creditados em sua conta, tampouco procedeu à restituição desses valores em Juízo ou diretamente aos Bancos, ora requeridos.

Assim, conclui-se que a parte requerente tinha plena ciência de que o documento assinado se tratava de empréstimo, não subsistindo suas alegações de que os descontos são ilegais,
de maneira que pretende, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, além de indenização por danos morais.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do requerente, não havendo que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.
”
(id. 161064557 – negritei e grifei).

É evidente que competia a apelante demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelos apelados ensejam o exercício regular de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023